Tribunal: TJSP
Processo: 2138350-02.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Habeas corpus. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E RESISTÊNCIA. Pretendida revogação da prisão preventiva. Admissibilidade. Paciente primário. Desproporcionalidade na manutenção da custódia. Concessão da ordem, mediante cumprimento de medidas cautelares alternativas.